Tribunal: TJMT
Processo: 1010425-48.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010425-48.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SALAS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. - CNPJ: 00.784.595/0001-13 (APELADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), PLACO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.700.460/0001-22 (APELANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PLACO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.700.460/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 03/12/2024.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Indenização por danos materiais e morais. Boleto bancário fraudado. Responsabilidade objetiva. Nexo causal não comprovado em relação ao banco. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Banco BS2 S.A. contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, condenou o apelante, solidariamente com a empresa Placo Brasil Ltda, ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais e R$ 57.360,87 em danos materiais, por fraude decorrente de boleto bancário adulterado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o banco apelante deve responder solidariamente pelos danos sofridos pela autora, que pagou boleto bancário fraudado enviado por terceiro, com base na alegada falha na segurança do sistema bancário do apelante.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva em relação a fortuitos internos (Súmula 479, STJ), mas exige-se o nexo causal entre a atividade bancária e o dano experimentado pelo consumidor.
4. No caso concreto, não se verificou o nexo de causalidade entre a atuação do Banco BS2 e o prejuízo sofrido, uma vez que a fraude decorreu do vazamento de dados da autora por parte da empresa fornecedora, Placo Brasil Ltda., que permitiu o envio do boleto fraudulento ao e-mail da autora.
5. Conforme entendimento jurisprudencial, o simples fato de o banco manter a conta de terceiros envolvidos na fraude não caracteriza, por si só, má prestação de serviço que justifique sua responsabilização.

IV. Dispositivo
6. Apelação cível provida para afastar a condenação solidária do Banco BS2 S.A. ao pagamento de danos materiais e morais, mantida a condenação da empresa co-ré.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BS2 S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. nº 1010425-48.2021.8.11.0003), ajuizada contra o apelante e contra a PLACO BRASIL LTDA, por SALAS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA., julgou o pedido procedente para condenar as requeridas “
de forma solidária, no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão
”, bem como, “
ao pagamento da importância de R$ 57.360,87 (cinquenta e sete mil, trezentos e sessenta reais, oitenta e sete centavos), devidamente corrigida: juros de 1% a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desembolso”
; a sentença condenou as requeridas ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 237448715).

Valendo-se dos mesmos argumentos, a apelante sustenta que é ilegítima para figurar no polo passivo da lide, e que ela “
não possui qualquer responsabilidade pelo boleto fraudado, uma vez que é impossível a edição do boleto durante sua extração no APP da Apelante
”; ademais, “
cumpre a parte Apelada verificar a quem está realizando o pagamento e seus dados informados conferem com o boleto que possui’.

Alega que não há falar em dano moral ou material, e pede o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando improcedente o pedido autoral (cf. Id. n. 237448716).

A apelada oferta contrarrazões junto ao Id. nº 237448719, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Na r. sentença apelada, ao enfrentar o mérito da controvérsia destes autos, o MM. Juiz concluiu pela procedência do pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Construtora e Imobiliária Salas Ltda aforou a presente ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor das empresas Placo do Brasil Ltda e Banco BS2 S/A, porque, segundo a inicial, em data de 25 de setembro de 2020, realizou uma compra de materiais para acabamento em construção civil, no valor total de R$ 57.360,87 (cinquenta e sete mil, trezentos e sessenta reais, oitenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 000.028.751/1, sendo que na mesma data recebeu referido boleto bancário em seu endereço eletrônico, tendo efetuado o pagamento, fato ocorrido em 15 de novembro de 2020. Informa que dias após foi surpreendida por reclamação da empresa Placo, de que estava pendente o pagamento dos materiais adquiridos, assim, diante da notícia de que a fornecedora não havia recebido tal quantia, buscou informações, quando descobriu fora vítima de fraude. Registrou boletim de ocorrência e procurou informações junto ao terceiro réu, não obtendo êxito. Portanto, fica evidente que a adulteração somente é possível em razão do sistema interno de segurança e proteção de dados das rés terem permitido o acesso de terceiros a dados sigilosos, posto que não há explicação de como o fraudador obteve os dados do pagador e beneficiário, de forma que experimentou prejuízos na esfera material e moral.

Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese a versão defensiva trazida na contestação, entendo que houve provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à parte ré, que não tomara as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia.

É de conhecimento geral que as empresas respondem pelo risco profissional assumido, só elidindo tal responsabilidade a prova, pela empresa ré, de culpa grave do cliente ou de caso fortuito ou força maior o que não é, à evidência dos elementos carreados ao ventre dos autos, o caso posto à liça, mesmo porque, a ré não questiona o fato e nada carreia aos autos no sentido de minorar a situação incômoda em que se encontra.

Ao apresentar a sua defesa, a empresa ré preocupa-se, apenas e tão somente em dizer que obrara com os cuidados necessários pertinentes ao caso, não havendo que se falar em danos, seja material ou moral, uma vez que o boleto não fora emitido pelo banco, mas sim por terceiro fraudador.

Na questão posta à liça, discute a autora a responsabilidade da parte ré pelos danos causados, diante da fraude perpetrada por terceiro no valor de R$ 57.360,87 (cinquenta e sete mil, trezentos e sessenta reais, oitenta e sete centavos), referente a compra de materiais junto à primeira ré.

Entendo que as empresas comerciais, tais como as instituições financeiras têm responsabilidade objetiva, pelos danos causados por suas ações ou omissões.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3º, § 2º, incluiu expressamente a atividade comercial no conceito de serviço. Desde então, não resta dúvida de que a responsabilidade contratual da empresa é objetiva, nos termos do artigo 14 do mesmo código, respondendo a empresa independentemente de culpa, pela reparação de danos causados por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Incontroverso que a autora de posse do boleto – Id 54919108, efetuou o pagamento consoante documento Id 54919111, tomando conhecimento, mais tarde, que se tratava de fraude.

Assim, no caso, a responsabilidade da empresa ré, pela ocorrência da fraude decorre de sua obrigação de prestação adequada do serviço comercial/bancário colocado à disposição do consumidor.

É incontroverso que houve a prática de fraude, pois, a empresa ré confessa tal fato, cumprindo-nos aferir a responsabilidade do Banco BS2 S/A pela situação narrada nos autos.

Pois bem. Não se olvida que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva no tocante aos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado nº 479:

(...)

Para ser afastada a responsabilidade objetiva do réu, imprescindível que seja demonstrada alguma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, a despeito do que alega o banco, não vislumbro a ocorrência de nenhuma das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

A meu ver, a fraude na emissão de boleto – fraude - constitui risco inerente ao exercício da atividade do banco e, portanto, não pode a parte autora ser prejudicada por tal fraude, sobretudo quando comprovada a sua boa-fé.

(...)

É evidente a falha na prestação dos serviços de segurança do banco ao possibilitar que terceiros se utilizem de sistemas que permitam golpes por estelionatários.

De se ressaltar que a prática corriqueira de golpes por fraudadores que se utilizam de vazamentos de dados pessoais e das facilidades colocadas no mercado pelas instituições financeiras para transações eletrônicas em geral requer dos bancos, em contrapartida e cada vez mais, a adoção de medidas preventivas e eficientes para evita-los.

É dever do banco requerido, ao disponibilizar e lucrar com a prestação de serviços no mercado de consumo, fornecer mecanismos seguros para a realização das operações de forma a evitar danos aos usuários do serviço.

Patente, pois, a responsabilidade do banco réu pelos danos reclamados, sendo medida que se impõe a restituição, à autora, do valor das transações contestadas.

(...)

Portanto, faz jus à indenização por danos morais, uma vez que comprovado restou nos autos que a autora, sofreu danos em seu patrimônio psíquico, devendo a parte requerida, por consequência lógica, ombrear com a responsabilidade.

Assim, provado nos autos que houve má prestação do serviço, fato esse de exclusiva culpa da parte ré, assim, havendo o dano moral, impõe-se o seu ressarcimento e, no que tange a fixação do dano, área em que, em situação como dos autos, arbitro em R$ 8.000,00 (oito mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso também à repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada.

Por fim, o pedido de condenação da parte ré em danos materiais no importe de R$ 57.360,87 (cinquenta e sete mil, trezentos e sessenta reais, oitenta e sete centavos), à evidência dos elementos encartados no processo, ser acatado.

(...)”

Como se vê, a autora possuía relação jurídica com a Placo do Brasil Ltda, e, ao tentar efetuar o pagamento da sua obrigação por meio do boleto recebido em seu e-mail na data da celebração do negócio, acabou pagando boleto falso.

No caso, embora esteja evidente que a autora fora vítima de fraude, não há como, no caso concreto, responsabilizar o Banco no qual o golpista possui a conta, já que, pelo que consta da inicial, a culpa pela fraude sofrida foi da empresa Placo Do Brasil, que, na data da compra efetivada pelo autor, vazou os dados dele para terceira pessoa que enviou boleto falso ao e-mail do comprador, pois não há nexo causal que justifique a sua condenação solidária.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Boleto bancário falso – Pretensão de condenação do Banco réu (intermediador de pagamentos) à indenização – Inadmissibilidade - O fato de o Banco apelado ser o administrador da conta corrente destinatária do valor pago mediante boleto falso não denota má prestação de serviço – A vítima apelante, ao cair no golpe, acessou um site falso, pensando que estaria acessando o sítio eletrônico do seu credor, do Banco Safra e não do Banco apelado (Banco B6), que não contribuiu para a emissão do boleto, sendo a sua participação restrita à administração da conta corrente do cliente que recebeu o valor decorrente daquele pagamento – Ação indenizatória improcedente - Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste TJSP – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002126-25.2021.8.26.0372 Monte Mor, Relator: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 17/01/2023, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2023)

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso,
para afastar a condenação imposta ao apelante, mas mantenho inalterada a condenação imposta à outra requerida.

Custas pela parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024